Tribunal: TJBA
Processo: 8053571-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8053571-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL DE ARAUJO SILVA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TEMA 28 DO STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRIDA.

1. Nos termos da tese fixada no Tema 28 do STJ, “O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”.

2. Por outro lado, “não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual”.

APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n.
8053571-23.2023.8.05.0001
, em que é apelante
GABRIEL DE ARAUJO SILVA
e apelado o
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça